Tribunal: TCU
Processo: 010.892/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900972024, modalidade Pregão e Uasg 70018 (Objeto: Registro de Preços para a aquisição de switches Gerenciáveis, solução de gerência de rede e de controle de acesso (NAC) e serviço de passagem de fibra óptica para modernização da infraestrutura de rede local da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.)

Inteiro teor:
Acórdão 1649/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Roost Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90097/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de switches gerenciáveis, solução de gerência de rede e de controle de acesso (NAC) e serviço de passagem de fibra óptica para modernização da infraestrutura de rede local da Secretaria do Tribunal; Considerando que a representante alega, em suma, que foi inabilitada de forma indevida do certame por apontada irregularidade fiscal municipal, apesar de apresentar certidão válida e regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), sustentando que a decisão de inabilitação foi excessivamente formalista, não oportunizou saneamento das falhas detectadas e ignorou o fato de que a proposta da representante teria sido a mais vantajosa, com economia de aproximadamente 20% em relação à da empresa declarada vencedora (Quantum13 Soluções em Tecnologia Ltda.); Considerando que a fase de habilitação do procedimento licitatório é o momento em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, englobando a regularidade perante o fisco municipal do domicílio ou da sede do licitante (arts. 62, III, e 68, III, da Lei 14.133/2021); Considerando que o Edital do Pregão Eletrônico 90097/2024, lastreado nesta previsão legal, estabeleceu que a habilitação fiscal no certame em referência englobava a comprovação da regularidade fiscal perante a fazenda municipal e que a validade dos documentos probatórios deveria abranger a data de abertura do certame (itens 15.9.2.3 e 15.10 - peça 16, p. 17 e 19); Considerando que, aberto o certame em 20/12/2024 e sendo a representante chamada em 27/12/2024 a fazer prova de sua regularidade perante o fisco municipal de sua sede/domicílio ( in casu , Município de Navegantes/SC), valeu-se a empresa dos extratos constantes do Sicaf, cujas validades se estendiam até 5/1/2025; Considerando que a pregoeira, com base no Sicaf, considerou comprovada a regularidade fiscal municipal da representante, mantendo esta sua decisão após questionamento suscitado pelas empresas Quantum13 Soluções em Tecnologia Ltda. e Conversys It Solutions Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda., que haviam aventado a possibilidade de estar a representante em situação irregular; Considerando, contudo, que a Diretoria-Geral do TRE/SP, em decisão posteriormente confirmada pela Presidência da Corte, deu provimento aos recursos administrativos interpostos por estas duas empresas contra a referida decisão de habilitação da representante, por entender caracterizada a irregularidade fiscal municipal da empresa Roost Ltda., com base em certidões apresentadas pelas então recorrentes a evidenciarem débito pendente da representante perante o Município de Navegantes (SC) ao menos dentre o período de 20/12/2024 a 2/1/2025, tendo sua situação sido regularizada apenas em 3/1/2025, após a realização do certame; Considerando que, de fato, as Certidões Positivas de Débitos 33573/2024 e 37/2025, emitidas respectivamente em 20/12/2024 (data de abertura do certame) e 2/1/2025 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita do Município de Navegantes (SC) (peças 18, p. 8, e 19, p. 14), evidenciam a existência de débitos pendentes em desfavor da representante ao menos durante o período de 20/12/2024 e 2/1/2025; Considerando que a própria representante confirma que a situação somente foi regularizada em 3/1/2025, após proceder "ao pagamento da totalidade dos débitos em aberto" (peça 8, p. 3), colacionando a Certidão Positiva Com Efeito de Negativa 166/2025, emitida naquela data, contendo a informação "Sem débitos pendentes até a presente data"; Considerando, portanto, que, com base nas certidões fiscais emitidas pela fazenda credora (Município de Navegantes/SC), restou devidamente evidenciada a situação de irregularidade fiscal da empresa representante ao menos dentre o período de 20/12/2024 a 2/1/2025, aqui abrangidas as datas de abertura do certame (20/12/2024) e de apresentação da documentação de habilitação fiscal (27/12/2024); Considerando, pois, que a decisão pela inabilitação da representante foi fundamentada na exigência editalícia de manutenção da regularidade fiscal durante o certame, e que a posterior quitação de débitos pendentes não afasta a condição de irregularidade fiscal à época da licitação; Considerando que a Lei 14.133/2021 e o edital do certame não preveem a concessão de prazo para regularização de pendências fiscais após a abertura do certame, e que admitir tal regularização posterior violaria os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica; Considerando que, embora a proposta da representante fosse mais vantajosa sob o ponto de vista econômico, tal fato não inaugura situação de excepcionalidade a justificar a habilitação de licitante em desconformidade com as exigências legais e editalícias; Considerando que o princípio do formalismo moderado, invocado pela representante, não pode ser utilizado para relativizar exigências legais e editalícias que são essenciais à lisura do certame, como a comprovação de regularidade fiscal, conforme previsto nos arts. 62 e 68 da Lei 14.133/2021; Considerando que, não obstante ser juridicamente possível a realização de diligências por parte do órgão licitante para sanear pendências afetas à fase de habilitação, tal procedimento se restringe a esclarecer ou complementar informações acerca de situação preexistente à abertura do certame (art. 64, incisos I e II, da Lei 14.133/2021), a qual, no caso vertente, coincide com a situação de irregularidade fiscal, tendo a quitação de débitos pendentes sido efetivada em momento posterior ao término do certame; Considerando que a atualização e correção das informações do Sicaf, que apontavam para a suposta regularidade fiscal da representante em detrimento da real situação evidenciada nas certidões fiscais, são de responsabilidade da licitante, que, nos termos do Edital da licitação, deve "conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados", sendo que a inobservância do preceito pode ensejar a respectiva desclassificação (itens 15.5.1 e 15.5.2, peça 4, p. 16); Considerando que, não obstante os dados cadastrais do Sicaf consistirem em meios de habilitação (item 15.5 do Edital), a emissão de certidões por órgãos oficiais constitui meio legal de prova expressamente previsto no instrumento convocatório (item 15.6), não havendo óbice a que as informações daquele Sistema sejam confrontadas e inclusive refutadas por documentos legalmente emitidos; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 20-21); e Considerando que na petição de memoriais inserta pela representante à peça 22 não constam elementos inéditos à peça inaugural ou argumentos a infirmarem a correção da decisão do TRE/SP que a inabilitou, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 010.892/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Roost Ltda. (CNPJ: 78.931.474/0009-00). 1.6. Representação legal: Bruno Martins Teixeira (511500/OAB-SP), representando Roost Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.